Tribunal: TJMT
Processo: 1071078-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071078-51.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRENTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALINE BATISTA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela Casa Civil do Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do vínculo entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e ao recolhimento de FGTS pelo período imprescrito. A recorrente requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas contratações temporárias da parte autora descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS; e (ii) definir se a parte autora faz jus ao pagamento de férias de 45 dias e do respectivo terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária para o cargo de professor substituto no Estado de Mato Grosso possui amparo legal na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que estabelece os casos de excepcional interesse público e fixa os prazos máximos de contratação.
4. No caso concreto, os contratos temporários firmados pela autora respeitam os prazos máximos estabelecidos na legislação estadual, não havendo extrapolação que caracterize desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 658.026/MG (Tema 612), assentou que a contratação temporária deve observar os requisitos autorizativos da necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo ao ente público a demonstração de sua legalidade.
6. A ausência de extrapolação dos prazos contratuais legais afasta a nulidade do vínculo e, consequentemente, o direito ao FGTS, conforme entendimento do STJ e do TJMT em precedentes análogos.
7. Quanto ao pagamento de férias e do terço constitucional, o STF, no Tema 551 da Repercussão Geral, reconheceu que servidores temporários não têm direito a esses benefícios, salvo previsão legal ou desvirtuamento da contratação.
8. No caso, a Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura expressamente aos professores temporários o direito a 45 dias de férias, com acréscimo de um terço constitucional, conforme ratificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no julgamento do IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença quanto à condenação ao pagamento de FGTS, julgando improcedente esse pedido, e manter a condenação ao pagamento de férias de 45 dias com o terço constitucional.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de professor substituto, quando realizada dentro dos limites legais estabelecidos na Lei Complementar Estadual no 600/2017, não configura nulidade do vínculo e não gera direito ao FGTS. 2. Professores temporários contratados pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias, com o acréscimo de um terço constitucional, conforme previsão expressa da Lei Complementar Estadual no 50/1998 e entendimento consolidado pelo IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 do TJMT.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei Complementar Estadual no 50/1998, arts. 54, 55 e 56; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 765.320/DF (Tema 551); TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071078-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ALINE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 045.439.991-00 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025